Tribunal: TJDFT
Processo: 0752929-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752929-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDVALDO MENDONCA DE CASTRO AGRAVADO: MARIA LUIZA MOREIRA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: WESLEI JACSON DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Edvaldo Mendonça de Castro em face da decisão (ID 78055309 do processo de referência) e da decisão (ID 79255867 do processo de referência) proferidas pelo Juízo da 25.a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cumprimento de sentença, n.o 0724309-79.2017.8.07.0001, deferiu a penhora de valores e a penhora e remoção do veículo do agravante, nos seguintes termos: Id 78055309: De início, cumpre assinalar que os valores depositados nos fundos de previdência privada constituem investimentos de longo prazo, que visa à acumulação de capital financeiro, o qual, em momento subsequente, será resgatado ou revertido em renda periódica, nos termos do contrato havido entre as partes. Assim, verifica-se que a execução do contrato de previdência privada é composta por duas fases distintas: o do investimento e o da fruição. Nessa perspectiva, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o saldo de previdência privada somente é impenhorável, à luz do art. 833, inciso IV, do CPC, se demonstrado que referida importância é atualmente utilizada para a subsistência do devedor de e de sua família. Assim, os direitos do contratante relativos ao fundo de previdência privada podem, a depender das particularidades do caso concreto, ser protegidos pela garantia da impenhorabilidade somente depois de iniciada a fase de fruição de renda periódica, na medida em que, antes, na fase de aportes, as quantias acumuladas, a princípio, constituem investimento financeiro, passível de penhora. Todavia, registre-se, que a penhorabilidade do saldo existente antes do início da fruição da renda periódica não é absoluta, devendo ser aferida pelo Magistrado no caso concreto, conforme já adiantado na decisão de ID no 73605831. Na hipótese, o executado não comprovou que os valores depositados no fundo de previdência privada são atualmente utilizados para a sua subsistência e de sua família. Ademais, a sua declaração de imposto de renda, juntada sob o ID no 73051197, comprova que no exercício de 2019 auferiu expressiva renda, circunstância que atesta que o deferimento da penhora sobre o valor guardado na previdência privada do executado não comprometerá a sua subsistência e de sua família. Destaca-se, ainda que, na esteira do princípio da cooperação, a parte credora empreendeu esforços para satisfazer o seu crédito, sem que o patrimônio do devedor fosse onerado em demasia. É o que se depreende da transação havida entre as partes, homologada em Juízo (ID no 52413603), a qual não foi cumprida pelo executado. Assim, é premente a necessidade de reequilibrar a presente execução, com a penhora consignada no parágrafo anterior, para que a parte credora não arque, de maneira integral, com os prejuízos decorrentes do inadimplemento do executado. Desse modo, confiro a esta decisão força de ofício para que o Banco do Brasil, gestor do fundo BRASIL PREV VGBL, informe a eventual existência de planos de previdência privada em nome do executado José Edvaldo Mendonça de Castro, CPF no 005.186.704-49 e seus respectivos valores. Em caso positivo, desde já promova o bloqueio dos valores, até o limite da dívida executada nestes autos (R$ 63.368,24). Remeta-se por via eletrônica”. Id 79255867: DEFIRO a penhora do veículo marca Ford, modelo Fiesta SD 1.6, ano 2015, placa PAG-0116, chassi 3FADP4YJXFM180228. Promova-se o registro da constrição no sistema Renajud. Considerando que o relatório extraído do sistema, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838, do Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Por ora, desnecessária ainda a avaliação do veículo, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja consulta ao preço de mercado segue anexa (Tabela FIPE). Confiro à esta decisão força de mandado de remoção, ficando desde já nomeado a parte exequente como depositária fiel do bem, caso não haja disponibilidade de acondicionamento no Depósito Público, nos termos do art. 840, II, e § 1o, do CPC. A parte credora deverá prover os meios para cumprimento da diligência, acompanhando a sua distribuição por meio do Portal PJe (Consultas &gt; Mandados por Processo), a fim de identificar o Oficial de Justiça a quem o mandado tiver sido distribuído, com o qual deverá se comunicar por meio do e-mail institucional fornecido. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora e avaliação para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil. Aguarde-se a resposta ao ofício de ID no 78055309. Relata o agravante que é idoso e possui graves problemas de saúde, pelo que necessita dos seus rendimentos de complementação de aposentadoria e do seu veículo para sua locomoção para atendimento médico e aquisição de medicamentos. Aduz que o cumprimento das decisões, como prolatadas, pode causar danos irreparáveis ao próprio agravante e a sua esposa, que também é idosa e necessita de cuidados especiais. Informa que seus rendimentos da previdência foram bloqueados, bem como a remoção e bloqueio de seu veículo junto ao DETRAN. No mérito, afirma que o valor bloqueado é oriundo de previdência privada que recebe como complementação de sua aposentadoria. Aponta o art. 833, IV, do CPC, que define como impenhoráveis os vencimentos, remunerações e proventos de aposentadoria dada ao caráter alimentar de tais verbas. Informa que os valores provenientes de fundos de previdência privada complementar apesar de não constar do referido artigo, teve sua impenhorabilidade reconhecida pelo e. STJ. Quanto à penhora do veículo Ford/Fiesta 1.6, placa PAG 0116, defende ser indevida uma vez que ainda não obteve ciência dos valores bloqueados a título de previdência privada, já tendo sido determinada a penhora e a remoção do veículo, em violação à ampla defesa e contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo às decisões de bloqueio do saldo de previdência privada e de penhora do veículo, até julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o reconhecimento de impenhorabilidade dos valores bloqueados a título de previdência privada e a determinação de não bloqueio e remoção do seu veículo, por serem indispensáveis ao seu tratamento de saúde e família. Preparo recolhido (ID 22322119 e ID 22322120). Esse é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3], do CPC. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão em que o Juiz rejeitou a impugnação à penhora, sob o argumento de que o executado não comprovou que os valores depositados no fundo de previdência privada são atualmente utilizados para a sua subsistência e de sua família. Insurge-se ainda o agravante, contra a decisão que determinou o bloqueio e remoção do veículo. Com parcial razão o agravante. Ao compulsar os autos, verifica-se que foi deferida (ID 78055309) a expedição de ofício ao Banco do Brasil, gestor do fundo Brasil Prev VGBL, para que informe eventual existência de planos de previdência privada em nome do executado e seus respectivos valores. Caso positivo, desde já promova o bloqueio de valores até o limite da dívida executada nestes autos (R$ 63.368,24). Ato seguinte, antes do retorno da decisão que determinou o bloqueio de valores, o Juiz proferiu uma segunda decisão em foi deferida a penhora/remoção do veículo marca Ford, modelo Fiesta 1.6, placa PAG 0116-DF, e determinou o registro de constrição no sistema Renajud. Requer o agravante efeito suspensivo às decisões. Da decisão de bloqueio de verbas referentes à previdência privada. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. Os valores vertidos à previdência privada, como regra, servirão para o pagamento futuro da aposentadoria complementar do devedor ou pensão aos seus dependentes em caso de falecimento. A reserva patrimonial é formada pelas contribuições mensais do associado e pelas cotas patronais, e somente perde a natureza alimentar no caso de resgate das contribuições pessoais. Casos em que a penhora é admitida em situações em que há comprovação de que as contribuições são utilizadas na forma de investimentos financeiros. Assim, a impenhorabilidade de valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida casuisticamente pelo Juiz, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do executado e de sua família, está caracterizada a natureza alimentar da verba (AgInt no REsp 1797812 / DF). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, manifestou-se pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Também se pronunciou no sentido de que a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, atraindo a incidência da impenhorabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PGBL. NATUREZA ALIMENTAR CARATERIZADA NA ESPÉCIE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONFIGURADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. 1. Ação civil pública distribuída em 06/09/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial. 2. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 3. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 4. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 5. Outrossim, ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o recorrente esteve à frente da instituição financeira, sem qualquer participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao recorrente tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1121426/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 20/03/2014). Portanto, é admitida a penhora de tais verbas quando comprovado nos autos que os valores aplicados em fundos da previdência privada complementar possuam natureza de investimentos financeiros e não previdenciários, e possa ser sacado pelo investidor, portanto, está disponível para o associado. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1121719/SP, a penhora de valores depositados em constas de previdência privada complementar deve ser auferida em cada caso concreto, de modo que a impenhorabilidade de tais valores somente é reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é utilizado para a subsistência do participante ou de sua família. 2. In casu, foram realizadas diversas diligências a fim de localizar os bens do executado, todas infrutíferas; sendo cabível a busca de ativos financeiros constante em conta de previdência privada do executado. 3. Eventual impenhorabilidade ou excesso de penhora deve ser alegado pela parte executada, nos termos do art. 854 do CPC, não cabendo ao juízo indeferir o pedido com base nestes argumentos. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1214913, 07168531320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Na hipótese, esclareceu o magistrado que o executado não comprovou que os valores depositados no fundo de previdência privada são atualmente utilizados para a sua subsistência e de sua família. Entretanto, é cediço que as contribuições na previdência de natureza complementar são destinadas à constituição de reserva financeira com as contribuições do empregador e empregado, este associado) para o futuro custeio dos benefícios previdenciários, e somente voltarão à esfera patrimonial do associado no caso de dissolução do contrato, sem a opção de recebimento do benefício, caso seja possível, conforme prevê o artigo 14, inciso III, da Lei Complementar n.o 109/2001, quando as suas contribuições serão restituídas integralmente. Por isso, durante a vigência do contrato, o associado não tem a disponibilidade das contribuições depositadas, razão pela qual, em princípio, o saldo existente não pode ser penhorado, porque, repiso, tais contribuições estão adstritas à formação de poupança destinada à percepção futura de benefício de índole previdenciária, cuja essência é alimentar, segundo prescreve o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assim, apesar da decisão do juízo monocrático ter sido proferida no sentido de pedir informações quanto à existência de saldo de previdência privada, não poderá haver sua penhora, bloqueio ou transferência do valor para conta judicial, uma vez que se trata de patrimônio não disponível, e que compõe a reserva técnica da instituição administradora do fundo, não sendo possível o bloqueio do valor (R$63.368,24), nem o seu levantamento, em razão do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o valor, irá influir na reserva operacional de terceira pessoa, e, obviamente, irá alterar o pagamento do benefício do devedor, que, a toda evidência, tem natureza alimentar. Assim, defiro o efeito suspensivo à mencionada decisão. Da decisão de penhora/remoção do veículo Quanto à restrição lançada sobre o veículo do executado junto ao DETRAN, tenho que se trata de ato legítimo de constrição judicial, com vistas a assegurar a satisfação do crédito da exequente (art. 824, CPC). Porém, como o seu processamento deve ocorrer de modo menos gravoso ao devedor (art. 805, CPC), fica autorizada a penhora e a avaliação do veículo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo em relação à decisão de ID 78055309, que determinou o bloqueio de valores. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão de ID 79255867, que determinou a remoção do veículo Ford/Fiesta 1.6, placa PAG 0116, devendo ser mantida a constrição já registrada (ID 79366806, do processo de referência), sua avaliação e a remoção, que deverá ser feita quando da realização da venda judicial do bem. Comunique-se ao douto juízo da causa para conhecimento e providências necessárias. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021, 14:31:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.